Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000740-73.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO IGEPREV E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTEVE OS TERMOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Leonardo de Noronha Tavares (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12038390, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, em remessa necessária, manteve os termos da sentença, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O APELANTE, UMA VEZ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
”

Em suas razões (id. 12868515, págs. 1/10), o recorrente sustentou que os valores retroativos de pensão no período entre o óbito e a concessão do benefício já foram pagos à recorrida e que se mostra indevida sua condenação em honorários advocatícios.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

A agravada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 13195675, págs. 1/3), refutando suas razões, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – Igeprev
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, em remessa necessária, manteve os termos da sentença
in totum
.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“Com a ação intentada, a autora buscou o provimento jurisdicional com vistas a perceber o benefício da pensão por morte, ante a sua condição de dependente de ex-segurado, porquanto viúva de ex-policial militar falecido em 2013.

Verifico que o cerne da razão recursal cinge-se à reforma da sentença
a quo
que julgou procedente o pedido da autora ora recorrida.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada parcialmente a sentença, no ponto referente a sua condenação em honorários de sucumbência, assim como que os valores retroativos de pensão no período entre o óbito e a concessão do benefício não devem ser pagos, já que foram quitados à recorrida.

De início deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, concernente ao pagamento mensal de pensão por morte à autora, ora recorrida, eis que ficou demonstrada a sua condição de beneficiária de ex-segurado falecido.

Diz respeito a controvérsia recursal sobre a possibilidade do apelante ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não deu causa à instauração da lide, já que foi a demandante que acionou o Judiciário, sem que houvesse conflito entre as partes envolvidas, de modo que não houve, por parte do apelante, resistência à concessão da pensão à ora apelada.

Da análise do caso em tela, verifico que a ação ordinária foi ajuizada em 09/01/2014 (id. 6522498, pág. 2), sendo deferida em abril de 2014 a tutela antecipada para o pagamento da pensão em favor da recorrida (id. 6522501, págs. 1/7), havendo o recorrente informado, em sua contestação (id. 6522503), que por problemas operacionais somente em julho de 2014 implementou o pagamento da pensão requerido.

Em se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o princípio da causalidade, o qual prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à propositura da ação, considerando-se que a parte autora não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito assegurado que, no caso, é a propositura da
ação ordinária de concessão de pensão por morte.

No caso dos autos, vê-se que a parte recorrente é quem deu causa à propositura da presente
ação ordinária de concessão de pensão por morte
, tendo em vista que, consoante informa os autos, implementou o benefício posteriormente ao ajuizamento da ação.

Nesse diapasão, restando o apelante vencido na demanda, a condenação em verba sucumbencial surge como decorrência lógica.

Dessa forma, a sentença ora vergastada, julgando procedente o pedido, condenando a autarquia previdenciária, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação não merece reparos, haja vista o tempo de duração do processo, o zelo empreendido pelo causídico na condução da causa, sendo certo que, apesar de a causa não demandar complexidade, a verba honorária foi arbitrada de forma proporcional e condizente com o caso sob exame, conforme aplicação da regra do inciso I do § 3º do art. 85 do NCPC/15, que assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...);”

Neste contexto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados dentro do limite legal, nada havendo o que modificar no decisum.

Quanto ao pleito da autarquia recorrente para que a sentença seja complementada, isso em que pese esta haver ressalvado que a condenação diz respeito ao pagamento dos valores retroativos e não pagos que deixou de auferir a autora, a contar da data do óbito do instituidor da pensão, a fim de que se evite duplo pagamento, não vejo pertinência à consecução da mencionada complementação, haja vista que o julgado deixou claro o não pagamento de verbas porventura já percebida pela recorrente, a partir do falecimento do ex-segurado. Eis o teor da sentença, no item referido:

“Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos e não pagos que deixou de auferir a autora, a contar da data do óbito do instituidor da pensão,
desde que esse pagamento não tenha se efetuado no âmbito administrativo, a fim de evitar o duplo pagamento, e limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
, ...” (grifei).”

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023